Tribunal: TJES
Processo: 5002218-74.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002218-74.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS FERNANDO MOSCHEN DE AZEVEDO
RECORRIDO: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID. 2804103).

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
CARLOS FERNANDO MOSCHEN DE AZEVEDO,

verifico que
o
recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença deve ser reformada;
b)
que faz jus aos benefícios da justiça gratuita;
c
)
que
é professor de Educação Física e necessitava das máscaras para lecionar;
d)
que o anúncio feito pela primeira recorrida era fraudulento;
e
)

que buscou contato com a primeira recorrida a fim de resolver a questão extrajudicialmente, porém, teve suas manifestações excluídas pela empresa, não obtendo retorno;
f)

que
a ausência de solução administrativa demonstra o descaso e desrespeito ao consumidor;
g
)
que o presente recurso seja conhecido e provido;
h)
que as recorridas sejam condenadas em danos morais.

Concedo à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se as recorridas deverão indenizar o recorrente por danos morais, tendo em vista que este não recebeu o produto adquirido, não obteve resposta nem restituição das recorridas e teve dificuldades em lecionar suas aulas ante a ausência do produto em questão, indispensável no cenário pandêmico.

Pois bem, em que pese o entendimento do Juízo
a quo
, com a devida vênia e salvo melhor juízo, tenho que o recorrente restou lesado na presente demanda, pois ficou impossibilitado de usufruir do produto adquirido, sendo este necessário para o exercício regular de sua profissão durante o período de pandemia.

Além disso, houve falha na prestação do serviço dos recorridos, que não informaram, após a constatação da fraude, que o produto em questão não seria entregue, nem ao menos se dispuseram a resolver a questão administrativamente, zelando pela restituição da quantia paga pelo autor ou por uma eventual substituição do produto.

Assim, depreende-se dos autos que em relação ao produto não entregue, restou cabalmente comprovado o ato ilícito e a falha na prestação dos serviços (entrega)
1
das recorridas, por não solucionarem os problemas oriundos da ausência de entrega do produto.

Destarte, o recorrente sofreu danos decorrentes dos sucessivos erros praticados pela recorrente, especialmente porque não pôde dar a finalidade (lecionar) que pretendia ao produto, que inclusive já estava devidamente pago (ID. 2803822).

Pelo exposto, entendo por condenar o recorrente em danos morais, em razão da sua peregrinação em buscar soluções para a situação, bem como pelo fato de ter sido privado de usufruir integralmente do produto adquirido, o que inegavelmente, lhe gerou transtornos.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando todo o transtorno suportado pelo recorrente, as oportunidades em que buscou uma resolução junto às recorridas, porém sem eficácia, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, são fatores que juntos são suficientes para condenar os recorridos a indenizarem o recorrente no importe de R$1.000,00 (mil reais).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO,
reformando a sentença objurgada somente para fixar o valor de R$1.000,00 (mil reais) a título de danos morais
, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Quantia esta monetariamente corrigida desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ
2
) e atualizado com juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (art. 398 do CC
3
e Súmula 54 do STJ
4
).

Sem custas e honorários advocatícios, vez que a parte restou vencedora em seu recurso (Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nº 0000642-35.2017.808.9101).

É como voto.

1
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

2
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

3
Art. 398. Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde que o praticou.

4
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO E DANO MORAL. COMPRA DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS. PRODUTO NÃO ENTREGUE. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALOR. DANOS MORAIS IMPROVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$1.000,00 (MIL REAIS). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.